Tribunal: TJES
Processo: 5002008-81.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002008-81.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANE LEITE DOS ANJOS
RECORRIDO: LEMPE VEICULOS EIRELI - ME e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002008-81.2021.8.08.0048

RECTE.: RAIANE LEITE DOS ANJOS

RECDO.: LEMPE VEICULOS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GARANTIA DE 90 DIAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. REPARO REALIZADO EM MECÂNICO DE CONFIANÇA DA AUTORA. REQUERIDA À RÉ A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXPENDIDOS COM O REPARO. IMPOSSIBILIDADE DE VÍCIO OCULTO EM BEM COM ANOS DE USO. POSSIBILIDADE DE DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da inicial:
Relata a autora que na data 29/02/2020 adquiriu veículo automotor GOL branco, 1.6, 2009/2010, usado (143.000km rodados), placa MSV0E25, pelo valor de R$ 23.800,00, a ser adimplido mediante pagamento de parcela de R$ 3.000,00 direto à Ré e o restante através de financiamento no Banco Santander. Alega que cerca de 4 meses após a compra, o automóvel passou a apresentar defeito no motor, sendo necessária a realização de reparo, feito em oficina de escolha da autora, com custo de R$ 4.704,96. Ressalta que, após, entrou em contato com a ré para resolução da situação, mas foi informada de que o automóvel já estava fora da garantia de 90 dias, portanto não seria responsável por qualquer ocorrido. Pleiteia o ressarcimento do valor pago no conserto do veículo e o pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Tese da recorrente
: Alega que apresentou todas as provas que lhe eram possíveis, devido a sua insuficiência de recursos enquanto consumidor, e que é responsabilidade do recorrido demonstrar nos autos que o produto não possuía nenhum vício oculto. Alega também que não deu oportunidade ao recorrido de reparar o bem em 30 dias por ser leiga a respeito de defeitos automotores e por medo de ser lesada novamente pela recorrida. Enfatiza que a confiança na relação com a recorrida foi quebrada, e que por isso procurou um profissional de sua confiança. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida
:
Contesta que a recorrente não traz aos autos provas de suas alegações. Aduz que a recorrente testou o veículo antes da compra e que não foi constatada qualquer anormalidade. Ressalta que a recorrente não levou o veículo para o seu mecânico verificar se, de fato, havia defeito no motor, tendo entrado em contato somente após os 90 dias da garantia, relatando os problemas e pedindo dinheiro para a sua resolução. Destaca também que a recorrente tinha ciência da quilometragem do veículo, e que as fotos do motor desmontado anexas não têm valor probatório. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
Julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça, haja vista se tratar aparentemente de pessoa hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos seguintes motivos: O veículo em questão se trata de automóvel usado por mais de dez anos, com 143.000 quilômetros rodados, motivo pelo qual não há que se falar em vício redibitório, havendo a possibilidade de desgaste natural de suas peças. Dessa maneira, caberia à recorrente examinar o veículo minuciosamente antes da compra para que soubesse, de fato, a relação custo benefício do veículo,
haja vista a grande probabilidade do mesmo apresentar defeito em futuro próximo, face ao desgaste natural do tempo
. Acresça-se ainda o fato de que a recorrente levou o seu veículo avariado em mecânico alheio à relação, sem dar oportunidade à recorrida de repará-lo ou constatar os vícios,
na forma prevista na legislação consumerista
. Ressalta-se que também não apresentou provas que evidenciem que a avaria se deu por alguma conduta da recorrida, e não pelo desgaste natural ou por seu mal uso, prova constitutiva do seu direito.
No que tange ao dano moral,
não vislumbro a sua ocorrência, sobretudo por não ter sido comprovado que houve conduta da recorrida apta a causar dano à honra objetiva ou subjetiva do autor, tampouco abalo psicológico ou qualquer prejuízo à sua saúde, motivo pelo qual deve ser mantida também a decisão da r. sentença pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.